Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009543-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 07.940.974/0001-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009543-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009543-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Mazzutti Agropecuária LTDA contra decisão proferida por esta Relatora que, pelos mesmos fundamentos delineados no recurso de agravo de instrumento no. 1003846-88.2024.8.11.0000, deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo Estado de Mato Grosso, para suspender a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1029174-09.2023.8.11.0015,
estendeu
os efeitos da decisão liminar de id. 136519229, para determinar a suspensão dos efeitos do auto de infração n° 1778 D e Termo de Embargo 0884 D, constantes no Processo Administrativo no 662222/2017, em trâmite na Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), até o julgamento de mérito.

A agravante afirma que, antes de adentrar ao mérito da questão, é importante ressaltar que os assuntos levantados pelo Estado de Mato Grosso e deferidos pela Des. Relatora, não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau, de modo que a apreciação desses temas, como está sendo realizado nesse momento, incorre em supressão de instância e em violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pontua que,
suspender os efeitos da liminar deferida pelo Juízo singular, antes de uma análise mais detida dos fatos e dos fundamentos é antecipar o mérito, haja vista que o tema em debate não é a ocorrência ou não de dano ambiental, mas sim de falhas, devidamente comprovadas e que se mantidas, após análise do mérito, podem anular os processos administrativos, todavia, manter os atos sancionatórios, é extremamente prejudicial ao Agravado.

Aduz que,
tem-se por desarrazoada a decisão proferida pela Des. Relatora, pois conforme se verifica, os fiscais ambientais constataram que o Laudo Técnico de Limpeza e Reforma de Pasto está confeccionado em conformidade com o Decreto Estadual no 2.151/2014, que foi alterado pelo Decreto 2.331/2014, ou seja, uma vez que o referido Decreto dispensa autorização do Órgão Ambiental, não faz o menor sentido, buscar tal autorização se os próprios agentes informaram que o Laudo está em conformidade com o texto legal.

Assevera que, Por falar no Decreto Estadual no 2.331/2014, nos termos de seu artigo 2o, fica totalmente dispensada a intervenção do Estado na realização de limpeza da área, bastando um laudo técnico assinado por profissional competente.

Assegura que,
somente pelo fato da limpeza que, repita-se, foi realizada dentro do que autoriza o Decreto Estadual no 2.331 de 02/05/2014, ter sido realizada fora da reserva legal, ainda que ilegal, não ensejaria o embargo da propriedade, pois tal ato, configura abuso de autoridade, pois contraia o que dispõe o Decreto Federal no 6.514/2008, que regulamenta as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente.

Sustenta que,
O referido Decreto disciplina que não se aplica a penalidade de embargo de obra ou atividade, ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa, portanto, restou mais do que configurado o erro da SEMA que além de aplicar multa ao Agravado por realizar apenas e tão somente o acero de sua pastagem, conforme comprovado no Laudo de Limpeza e Reforma de Pastagem, ainda embargou todo o imóvel, cujo o suposto desmatamento ocorreu fora da reserva legal, um grande absurdo.

Garante que,
em consulta na base oficial de embargos e Autos de Infração da SEMA, foram obtidos dois polígonos diferentes, com números de processos, número de Auto de Infração e número de Embargos diferentes, onde este se sobrepõe em alguns pontos, mostrando assim a duplicidade na autuação. [...]. Conforme leve introdução já realizada anteriormente e que fundamenta a necessidade da revogação da decisão ora combatida é que em consulta na SEPLAG, identificou-se que o Auto de Infração no 1778 D e Termo de Embargo no 0884D, constantes no processo administrativo número 662222/2017, está em nome de Zaid Arbid, conforme o print da consulta no sistema.

Por fim, afiança que, os erros cometidos pelo órgão ambiental para com o agravante não param, pois,
conforme se constata no Laudo Técnico para Subsídio de Defesa Administrativa, anexo, constatou-se que o Auto de Infração n° 21203425 e o Termo de Embargo n° 21204193 ambos datados de 22/06/2021, incidem em área fora da Fazenda Planalto.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 217517665, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009543-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Mazzutti Agropecuária LTDA contra decisão proferida por esta Relatora que, pelos mesmos fundamentos delineados no recurso de agravo de instrumento no. 1003846-88.2024.8.11.0000, deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo Estado de Mato Grosso, para suspender a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1029174-09.2023.8.11.0015,
estendeu
os efeitos da decisão liminar de id. 136519229, para determinar a suspensão dos efeitos do auto de infração n° 1778 D e Termo de Embargo 0884 D, constantes no Processo Administrativo no 662222/2017, em trâmite na Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), até o julgamento de mérito.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A decisão recorrida está assim redigida:

[...]. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a fundamentação para suspender a liminar proferida na Ação de Obrigação de Fazer no. 1029174-09.2023.8.11.0015, já foi explicitada no recurso de agravo de instrumento no.1003846-88.2024.8.11.0000.

Ademais, nota-se que o auto de infração e o termo de embargo, objetos da segunda decisão, foram lavrados em nome de pessoa estranha à lide de origem, de modo que,
a priori
, parece-me indevida a suspensão.

Assim, pelos mesmos fundamentos delineados no decisum de id. 203327170, proferido no recurso de agravo de instrumento no. 1003846-88.2024.8.11.0000, estendo os efeitos da liminar concedida para conceder o efeito suspensivo vindicado. [...].

Como dito na decisão recorrida, as questões suscitadas pela parte ora agravante quanto a nulidade do auto de infração e termo de embargo, foram objeto do recurso de agravo de instrumento no. 1003846-88.2024.8.11.0000, cuja decisão liminar também foi impugnada por meio de agravo interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cujo voto segue abaixo colacionado:

[...].
Em que pese os argumentos apresentados pela parte recorrente, verifica-se que no Relatório Técnico no. 222/1aCIAPMPA/BPMPA/2021, que acompanhou o auto de infração no. 21203425 e o termo de embargos no. 21204193, constou que o desmatamento ilegal, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, ocorreu no período compreendido entre 2016 a 2020, ressaltando que a área objeto da autuação não se encontrava aberta (desmatada) em data anterior a 22 de julho de 2008, portanto, não se trata de área consolidada. Veja-se:

[...]. Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado Fazenda Planalto, registrado na base de dados do
bases Georreferencias
Sema/MT, sob o MT-5100201-8a065DE9F1204C82AA0FFE902431E03D, localizado no Município de Água Boa, de propriedade do (a) Sr. (a) Mazzutti Agropecuária Ltda Me, foi constatado 985,6844 hectares de “DESMATAMENTO ILEGAL”, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado no período compreendido entre 2016 a 2020, portanto, passível de autuação.

[...].

Isto porto, torna-se imperioso ressaltar que os danos na propriedade Fazenda Planalto, de Mazzutti Agropecuária Ltda Me começaram entre o período de 2016 a 2020, estando, portanto, dentro do prazo de autuação por esta UPM Ambiental especializada.

[...]. Ainda é importante ressaltar que, conforme as análises e conferências realizadas, a área objeto da autuação não se encontrava aberta (desmatada) em data anterior a 22 de julho de 2008, portanto, não se trata de área consolidada, onde anteriormente tenha havido uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo de solo.

Assim, em hipótese alguma, a intervenção em vegetação nativa realizada de forma ilegal e referente a esta autuação poderá vir a ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa no. 12, de 12 de fevereiro de 2016, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 com, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão.

[...].

No que concerne ao termo de embargo, o auto de infração descreve a ocorrência como
desmatar a corte raso 985,6844 hectares de florestas ou
demais formações nativas (Bioma Cerrado), fora da reserva legal,
sem autorização da autoridade competente.

O §2o do artigo 16 do Decreto no. 6.514/2008, dispõe que
Não se aplicará a penalidade de embargo de obra ou atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal,
salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa.

Desse modo, tratando-se, em princípio, de supressão irregular de vegetação nativa, não vislumbro qualquer ilegalidade no termo de embargo no. 21204193.

Por fim, quanto a alegação da agravante de que as coordenadas apresentadas no Relatório Técnico estão parcialmente fora do imóvel objeto do Auto de Infração, demanda dilação probatória, incabível nessa fase processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICABILIDADE – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE QUE O DESMATE OCORREU ANTES DA DATA CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto à suspensão da exigibilidade da multa ambiental, sabe-se que em que pese o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

2. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

3. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.

4. Se faz necessário a dilação probatória para averiguar se as coordenadas narradas no Relatório Técnico emitido no bojo do processo administrativo não se refere à área degradada na propriedade do agravante e se, ainda, os danos lá ocasionados distinguem-se do lapso temporal identificado pelo órgão ambiental quando da lavratura do auto de infração, o que não pode ser apreciado em sede de tutela antecipada.

5. Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1013935-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/5/2021, Publicado no DJE 14/6/2021). [Destaquei].

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por esta relatora, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto por Mazzutti Agropecuária LTDA. [...].

Logo, no caso dos autos, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos adotados para suspender a decisão recorrida, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, principalmente, porque, na segunda decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, este suspendeu auto de infração e termo de embargo em nome de pessoa totalmente estranha à lide de origem.

Com essas considerações,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024